Tribunal: TJES
Processo: 5019618-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações; Provas
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019618-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: DAMARIS FERREIRA FRAGA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Relata a parte Autora que foi contratada sob o regime de designação temporária pela Requerida para exercer função de agente socieducativo, porém a contratação ocorreu de forma reiterada, com sucessivas renovações e sem a realização de concurso público. Requer a nulidade do contrato ora citado, bem como o recebimento das verbas correspondente ao FGTS não depositado na vigência do vínculo laboral.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGOU EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2785167) almejando que seja reformada a sentença para que seja fixado como fator de correção monetária a TR e não o IPCA.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que seja fixado como fator de correção monetária a TR e não o IPCA.

Quanto à taxa de correção monetária e fixação do termo inicial de ocorrência dos juros de mora, verifico que a sentença baseou-se em previsão contida na Lei 11.960/2009 e, portanto, está em consonância com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 492 do STJ. Ocorre que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947, em que se discutiu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o E. STF editou o tema de repercussão geral nº 810 com as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo nº 905 do STJ estabelece que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09 não é aplicável às condenações em face da fazenda pública. No referido julgamento, o STJ, inclusive, estabeleceu critérios a serem observados na fixação de juros e correções monetárias para condenações dessa espécie. Quanto a condenações referentes às relações jurídicas entre servidores e empregados públicos com a administração, assim manifestou-se o STJ:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nesse passo, o Código de Processo Civil determina expressamente que as teses firmadas em sede de Recursos Especiais e Extraordinários Repetitivos sejam seguidas em todas as decisões judiciais que versem sobre a mesma matéria de direito, conforme previsão contida no art. 1.040, III, do CPC. Assim sendo, é o caso de aplicar o entendimento firmado nos temas 810 do STF e 905 do STJ ao caso, para dar provimento ao recurso e reformar a sentença, modificando a taxa de juros a ser observada.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.